Tribunal: TJDFT
Processo: 0008554-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008554-11.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE MARIA GOMES, JOSE REINALDO GONCALVES DOS SANTOS, JOSELITA DE SOUZA TEIXEIRA, JOSENICE SOBRAL RIBEIRO DE SOUZA, JOSELITA CORDEIRO DO NASCIMENTO, JUSCIELI FERREIRA DA SILVA, LIDIA RIBEIRO DE SOUZA, LINDALVA DA COSTA BUCAR, LINDALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, LOURDES CORREIA DO PRADO, LOURIVANDA NOBRE DE CARVALHO, LUCIA DE AZEVEDO MOREIRA LIMA, LUCIA DOS SANTOS SILVA, LUIZ ANTONIO DE SOUZA SILVA, LUIZ CARLOS FERREIRA, LUZANIRA DE SANTANA MOURA, LUZIA ANTONIA MARQUES, JOSE NILDO TERTO, JOSE SERRA, JOSE VALENTINO DA SILVA, JULIO CESAR TOSTES, LIBANIA DE FATIMA GARCEZ AMARAL, LUCIA MARIA DIAS KIMURA, LUZIDALVA COSTA ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da promoção de ID 50859361 e da ausência de localização nos autos, por esta Relatoria, de procuração do credor JÚLIO CÉSAR TOSTES constituindo os advogados Leonardo Faria das Chagas e Liziomar José de Souza, manifeste-se o exequente mencionado, sob pena de indeferimento do pedido de ID 49712022. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador